Tribunal: STF
Processo: RE 629256
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. SUBTETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVOCAÇÃO DA AUTONOMIA MUNICIPAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 282, 283, 284 E 356 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.